Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717613-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA CAIXETA QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDA CAIXETA QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719288-20.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., converteu o Feito para Liquidação Provisória de Sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Converto a natureza do feito para liquidação provisória de sentença coletiva, na medida em que se mostra necessária a apuração correta dos valores. Inclusive, a própria requerente afirma, na réplica de ID 69638430, p. 26, que não detinha os meios necessários à realização dos cálculos sem o fornecimento dos extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais. Altere-se no sistema informatizado. Outrossim, sem prejuízo da documentação já juntada aos autos, na forma do art. 510 do CPC, INTIMO as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos que entendam pertinentes para a apuração do débito, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” Diz a Agravante que o Feito originário tem por objeto a sentença na “Ação Civil Pública de no. 94.008514-1, ajuizada pelo MPF, foi julgada procedente para condenar solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. à reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1.990, o percentual de 84,32% para 41,28%, à proceder com o recálculo dos respectivos débitos na forma determinada, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.” (Num. 26116197 - Pág. 3/4). Discorre acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Invoca o art. 509 do Código de Processo Civil e afirma que, diversamente do que asseverado na decisão recorrida, a simples incapacidade técnica de realizar os cálculos não enseja, por si só, a conversão do Feito para liquidação de sentença, uma vez que a apuração do valor devido depende de simples cálculos aritméticos. Ressalta que não é o caso de liquidação por arbitramento nem tampouco há necessidade de apreciação de fatos novos. Argumenta que a decisão agravada está desprovida de fundamentação e foi elaborada de forma genérica. Transcreve diversos dispositivos legais e constitucionais e colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo da demora reside no fato de “que eventual demora na análise do presente recurso e a indevida conversão do feito em ‘Liquidação Provisória de Sentença’ sem a análise prévia da questão inerente à mesma, colocará a parte em questão em situação de flagrante e injustificada desvantagem processual” (Num. 26116197 - Pág. 29). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “que a r. decisão agravada seja reformada/cassada para que os autos de no. 0719288-20.2020.8.07.0001 sejam mantidos como ‘Cumprimento Provisório de Sentença’, nos termos do art. 513, § 1o c/c art. 520, ambos do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ou, em caso de entendimento diverso, seja declarada a nulidade do r. julgado com a consequente determinação de remessa dos autos ao nobre Juízo de origem para que, em novo pronunciamento, seja exposto o amparo legal das razões que lhe formaram o convencimento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais aplicados – ou não, ao caso concreto.” (Num. 26116197 - Pág. 31). Preparo regular (Num. 26116198 e 26116199). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719288-20.2020.8.07.0001, converteu o Feito para Liquidação Provisória de Sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de “que eventual demora na análise do presente recurso e a indevida conversão do feito em ‘Liquidação Provisória de Sentença’ sem a análise prévia da questão inerente à mesma, colocará a parte em questão em situação de flagrante e injustificada desvantagem processual” (Num. 26116197 - Pág. 29), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador